Tribunal: TJDFT
Processo: 0000805-78.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000805-78.2019.8.07.0013 RECORRENTE: F. L. D. S RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO ACUSATÓRIA DE AGRAVAR A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. ACOLHIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1 Menor ao qual foi aplicada medida socioeducativa de liberdade assistida cumulada com prestação de serviços à comunidade, pela prática de ato infracional análogo ao tipo do artigo 157, § 2o, inciso II do Código Penal, depois de, junto com comparsa, subtrair telefones celulares de dois rapazes, ameaçando-os com um simulacro de revólver. 2 A gravidade do fato e de suas circunstâncias, cotejada com o contexto social e familiar do adolescente, já envolvido em outro outros atos infracionais graves, justifica a imposição de medida socioeducativa mais rigorosa. 3 Apelação provida. O recorrente alega violação ao artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, requerendo, em síntese, a aplicação da medida de liberdade assistida cumulada com prestação de serviços à comunidade. Entende que a medida de semiliberdade imposta é injusta e exagerada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 122 do ECA. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028